Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios fixados nas fases de conhecimento e cumprimento de sentença. Pedido de expedição de requisições de pequeno valor distintas em favor de pessoa física e jurídica do mesmo escritório de advocacia. Impossibilidade de fracionamento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de um único RPV para pagamento de honorários advocatícios fixados nas fases de conhecimento e cumprimento de sentença, em demanda movida contra o Distrito Federal. O agravante sustenta a autonomia dos honorários, defendendo que a verba da fase de conhecimento pertence à sociedade de advogados, enquanto a do cumprimento de sentença é de titularidade do patrono, pessoa física, pleiteando a expedição de duas requisições distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o fracionamento do requisitório de pagamento de honorários advocatícios em favor de pessoa física e jurídica integrantes do mesmo escritório de advocacia, em razão da titularidade diferenciada da verba em cada fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime constitucional de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, veda o fracionamento do crédito quando o beneficiário é o mesmo, por força do §8o, que busca preservar a integridade e a racionalidade do sistema.
4. O fracionamento entre pessoa física e jurídica vinculadas ao mesmo escritório de advocacia constitui apenas divisão interna de cunho contábil e administrativo, que não pode repercutir no regime de expedição de precatórios ou RPVs.
5. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (Tema 1142), afirma que os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, sendo inconstitucional a divisão proporcional ou fracionada da execução contra a Fazenda Pública.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também afasta o fracionamento de honorários devidos ao mesmo escritório de advocacia, admitindo a soma em um único requisitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, ainda que fixados em fases processuais distintas. 2. O fracionamento entre pessoa física e jurídica vinculadas ao mesmo escritório de advocacia configura divisão interna que não autoriza a expedição de requisições separadas. 3. O art. 100, §8o, da Constituição Federal veda a fragmentação do requisitório, aplicando-se também às verbas honorárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8o; CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1142 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1815279, 0740222-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 05.03.2024.